Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-85.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000672-85.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), JOSE VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 181.189.251-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
. LIMINAR. SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTO E BENEFÍCIOS FISCAIS. MEDIDA EXCESSIVAMENTE GRAVOSA. DESPROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em sede liminar, diversas medidas restritivas, incluindo a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento oficiais e a suspensão de incentivos e benefícios fiscais, em
ação civil pública ambiental
que apura o desmatamento de vegetação nativa.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível a imposição da suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais com base apenas em relatório de autuação remota, sem vistoria
in loco
ou provas técnicas robustas que infirmem a documentação apresentada pelo agravante.

III.

Razões de decidir:

3.

Ausência, no momento, de prova cabal de que o desmatamento efetivamente tenha ocorrido na forma narrada, considerando-se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) aprovado e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) válida juntados pelo agravante.

4.

A suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais é medida de extrema gravidade, devendo ser aplicada apenas mediante robusta demonstração da necessidade e proporcionalidade, o que não se configura no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A imposição de sanções econômicas graves em sede de cognição sumária, sem prova exauriente e contraditório, viola os princípios constitucionais da ampla defesa, proporcionalidade e da liberdade econômica.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Agravo de Instrumento n. 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3/6/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública ambiental
n. 1000700-39.2025.8.11.0021 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a liminar para determinar
diversas medidas restritivas, incluindo a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento oficiais e a suspensão de incentivos e benefícios fiscais.

Aduz que a propriedade rural já possui Cadastro Ambiental Rural (CAR) aprovado e Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) válida, de modo que as medidas determinadas pelo deferimento da liminar não são proporcionais e prejudicam o agravante na medida em que foi imposta a suspensão de incentivos e benefícios fiscais e a proibição de participação em linhas de financiamento.

Assevera que a análise das obrigações impostas na
ação civil pública
deve considerar a existência de um processo administrativo em andamento perante a SEMA, ainda sem julgamento, uma vez que este órgão é responsável por avaliar a regularidade ambiental da atividade exercida pelo produtor rural. Ademais, a imposição de restrições severas sem a devida consideração do contexto e da regularidade da propriedade pode ser interpretada como um excesso que contraria os princípios que orientam a
ação civil pública
em evidente ofensa ao contraditória e ampla defesa.

Requer o provimento do recurso para que seja indeferida a imposição da suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e a suspensão de incentivos e benefícios fiscais.

O recurso foi equivocadamente distribuído à Turma Recursal em 16/4/2025, de modo que foi determinada sua redistribuição para as Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo (Id. 281406851).

Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id. 281968382).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 284318879).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 285834873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação civil pública ambiental
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de José Vidal de Oliveira, visando à responsabilização pelo desmatamento a corte raso de
617,59 hectares
de vegetação nativa em área de
reserva legal
, supostamente ocorrido na propriedade rural denominada
Fazenda São João Bosco
, situada no Município de Cocalinho/MT. O fato está descrito no Auto de Infração n.o 21043237, de 10/2/2021, e no Relatório Técnico n.o 76 da SEMA (Primeira Instância, petição inicial, Id. 185162910).

Para comprovar o dano ambiental, o Ministério Público juntou à petição inicial o referido Relatório Técnico n.o 76, datado de 10/2/2021, elaborado com base em autuação remota por imagens de satélite (Primeira Instância, Id. 185162934 – fl. 37).

O Juízo de origem proferiu a decisão agravada, determinando, em síntese, que o requerido se abstenha de:

i)

explorar economicamente as áreas desmatadas e passíveis de uso, sem a devida autorização do órgão ambiental;

ii)

utilizar produtivamente as áreas desmatadas de forma irregular;

iii)

realizar novos desmatamentos não autorizados;

iv)

manter atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras sem o respectivo licenciamento ambiental;

v)

deixar de especializar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão competente;

vi)

descuidar da manutenção dos indivíduos arbóreos, devendo implementar os ajustes estabelecidos no PRADA;

vii)

exercer atos de disposição ou oneração do imóvel sem prévia averbação da presente ação em sua matrícula, mediante expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis;

viii)

participar de linhas de financiamento em instituições oficiais de crédito, e de programas de incentivos e benefícios fiscais, mediante expedição de ofício ao Banco Central e aos órgãos competentes (Primeira Instância, decisão agravada, Id. 186301742).

Por sua vez, o agravante, neste
agravo de instrumento
, limitou-se a pleitear a
reforma parcial
da decisão, no que tange
apenas
à imposição das medidas de:

a) suspensão de sua participação em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito; e

b) suspensão dos incentivos e benefícios fiscais.

Ressalte-se que a presente fase de
cognição sumária
, própria do agravo de instrumento, não comporta análise exauriente das provas, restringindo-se à verificação da
verossimilhança das alegações
e da
necessidade de intervenção urgente
por meio de tutela provisória. Nesse contexto, tanto a legislação quanto a jurisprudência têm adotado entendimento no sentido de privilegiar medidas menos gravosas, que
preservem o meio ambiente sem comprometer desproporcionalmente os direitos dos demandados
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, na atual fase processual,
não há prova da realização de vistoria in loco
na área objeto da ação, tampouco foram apresentados elementos técnicos capazes de refutar o
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
aprovado e a
Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF)
válida apresentados pela parte agravante. Assim, a verificação do alegado desmatamento, bem como a apuração de suas circunstâncias e extensão, demanda maior aprofundamento na fase de instrução.

Dessa forma,
ausente prova cabal
do fato imputado ao agravante, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos legais que justifiquem a imposição das referidas
sanções de natureza econômica
.

Ademais, a suspensão cautelar da participação em programas de financiamento e de benefícios fiscais configura medida
excessivamente gravosa
, por implicar restrição ao acesso ao crédito e, consequentemente, à
atividade econômica
desempenhada pela parte agravante. Tal imposição
afronta o disposto no art. 170, inciso III, da Constituição Federal
, sendo admissível apenas após a garantia do contraditório, da ampla defesa e da devida produção de provas.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"[...] 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada.

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, sendo possível exigir do atual proprietário a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano.

4.

A ordem de suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não configurar matéria urgente, trata-se de medida excessiva, especialmente na presente fase processual de cognição não exauriente. [...]"
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n.o 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 3/6/2024).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para suspender, em parte, a decisão agravada, relativa ao item viii acima citado, a fim de permitir que o agravante participe de linhas de financiamento junto a instituições oficiais de crédito, bem como obtenha incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025